Tribunal: TJDFT
Processo: 0721071-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721071-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação revisional de dívida bancária na qual foram indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O agravante afirma que formulou requerimento liminar no processo originário com vistas a limitar os descontos decorrentes de empréstimos em sua conta corrente ao percentual de trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida. Afirma ser policial militar do Distrito Federal e informa estar sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, motivo por que alega estar impossibilitado de arcar com as custas processuais. Informa receber o valor líquido correspondente a R$ 6.218,91 (seis mil, duzentos e dezoito reais e noventa e um centavos), mas afirma que quando a quantia em comento é creditada em sua conta corrente, o agravado desconta R$ 4.050,72 (quatro mil, cinquenta reais e setenta e dois centavos). Registra restar para suas despesas R$ 2.168,19 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e dezenove centavos). Destaca que, no mês de junho do ano corrente, o agravado debitou R$ 7.036,85 (sete mil, trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Registra dever atualmente R$ 599,29 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos) de cheque especial. Alega não conseguir pagar suas despesas essenciais, pois é descontada quantia superior a trinta por cento (30%) de sua remuneração depositada em conta corrente. Registra que todo o valor creditado em sua conta corrente é revertido para a quitação do cheque especial e da antecipação salarial. Frisa que, conforme prova documental anexada, sofre com descontos que bloqueiam cem por cento (100%) de sua fonte de renda. Conclui não ter o mínimo para sobreviver. Argumenta que, mesmo que seus rendimentos sejam superiores ao que motiva o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, neste momento excepcional de redução de sua remuneração, encontra-se em completo descontrole de contas, em evidente endividamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal vindicada. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravante juntou petição e documentos aos autos (contracheque do mês de junho do ano corrente e extrato bancário).[1] Informou que recebeu no mês de junho o valor líquido de R$ 9.973,38 (nove mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos). Afirma, contudo, que desse valor deve ser abatido o pagamento da gratificação de serviço voluntário no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o auxílio fardamento no valor de R$ 2.001,45 (dois mil e um reais e quarenta e cinco centavos). Destaca que o valor a ser considerado é R$ 5.971,93 (cinco mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos). Sem preparo. Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise da hipossuficiência alegada pelo agravante. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que esta não restou demonstrada em razão dos contracheques juntados aos autos. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[2] Os contracheques do agravante demonstram que este recebe o valor mensal bruto aproximado de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais) e o valor mensal líquido de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).[3] A jurisprudência pátria, ainda assim, permite o deferimento da gratuidade de justiça; deve ser comprovada, contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. O agravante alega que, com sua remuneração, precisa prover a manutenção de sua família. Acrescenta que os descontos realizados em sua remuneração, decorrentes de empréstimos firmados com o banco agravado, impossibilitam o pagamento das custas processuais. É oportuno esclarecer, inicialmente, que a gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. A existência de gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. Registre-se, quanto aos empréstimos consignados, entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segundo o qual o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.[4] A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou demonstrado no presente caso. É permitido o indeferimento da gratuidade de justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe, ao menos em sede de cognição sumária, o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 37057069. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [3] ids 36719506 e 37057070. [4] Acórdão n. 1183541, 07031009020188070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.